Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034288-35.2015.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, VINICIUS DE FREITAS COSTA, MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO, ABERALDO FRANCO NUNES, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA EMBARGADO: ABERALDO FRANCO NUNES, CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, MARILDA DE FATIMA COSTA FRANCO, ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO, MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, VINICIUS DE FREITAS COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA D E C I S Ã O O autor, representado por seu espólio, avia pedido cautelar para requerer penhora no rosto dos autos dos processos n.0702475-27.2021.8.07.0018 e n. 0018480-11.2010.8.07.0000, a fim de garantir o crédito reconhecido em sede de liquidação de sentença pelo acórdão de ID 27547934. O pedido encontra-se formulado nos seguintes termos: “a) sejam deferidos os pedidos de arresto/penhora no rosto dos autos cumprimento de sentença no 0702475-27.2021.8.07.0018 e do Processo no 0018480-11.2010.8.07.0000, inclusive com determinação de impossibilidade de qualquer forma de negociação com terceiros dos respectivos precatórios ou RPV; b) seja determinada a expedição de ofício direcionado ao MM Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de que seja registrado o arresto/penhora no rosto dos autos de cumprimento de sentença no 0702475-27.2021.8.07.0018, com proibição de qualquer forma de negociação com terceiros do respectivo precatório ou RPV, e que o valor, quando depositado, seja mantido em conta judicial, em montante suficiente para garantir a presente demanda; c) seja determinada a expedição de ofício direcionado à Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE para que o valor decorrente do Precatório objeto do Processo no 0018480- 11.2010.8.07.0000 quando depositado, seja mantido em conta judicial, em montante suficiente para garantir a presente demanda.” – ID 30740212 restituição dos valores em parcela única, aplicando-se a correção monetária pelo IGPM, sendo desprovido o recurso da parte ré, nos termos da ementa assim exarada: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA DE SÓCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SUPERESTIMAÇÃO DO VALOR DA SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO (GOODWIIL). INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ARBITRAL. ATIVO DE CONTINGÊNCIA. JUROS DE MORA. NOVENTA DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. ART. 1.031, § 2o, CC. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme dispõe o art. 1.026, § 3o, do CPC, se a parte reitera embargos de declaração protelatórios, sujeita-se a duas penalidades, quais sejam: a multa fixada inicialmente será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa; e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. 2. Somente se exige o recolhimento prévio da multa como condição para interpor outro recurso no caso de reiteração dos embargos declaratórios protelatórios, ou seja, após a sanção ter sido aplicada pela segunda vez. 3. Como destinatário das provas, cabe ao juiz, diante dos elementos de convicção já existentes nos autos, avaliar a utilidade das provas requeridas pelas partes, podendo dispensar a produção daquelas que julgar desnecessárias, conforme dispõe o art. 370 do CPC. 4. Por verificar que todos os questionamentos apresentados pela sociedade apelante foram devidamente enfrentados, ponto a ponto, pelo perito judicial, não se vislumbra necessidade de sua oitiva em audiência, impondo-se, por conseguinte, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 5. Na fase de liquidação da sentença, apura-se, por meio do balanço de determinação, a ser elaborado por profissional especializado, o valor dos bens e direitos que compõem o ativo da pessoa jurídica, bem como seu passivo, definindo-se, por conseguinte, a quantia a ser reembolsada ao sócio retirante. 6. A função do perito não se restringe ao levantamento patrimonial baseado em dados contábeis apresentados pela sociedade, pois a ele compete, com apoio em seus conhecimentos técnicos e atento às distorções porventura existentes, proceder aos ajustes necessários na busca do valor patrimonial mais próximo da realidade. 7. No curso da fase pericial para apuração dos haveres, é autorizado que as partes exibam documentos úteis, aptos a contribuir para a realização do trabalho pelo profissional, desde que, à evidência, seja assegurado o devido contraditório. Assim, desconsiderar documentos ao argumento de que não foram juntados antes de iniciada a perícia seria prestigiar exageradamente a forma, colocando em risco a correta e justa prestação jurisdicional, que, no caso apreciado, tem por objetivo alcançar o real valor patrimonial da sociedade na data de sua dissolução. 8. Mantém-se o valor estimado no laudo pericial para a sede da empresa ré, pois ancorado em avaliação realizada em 18/8/2014, data que mais se aproxima daquela determinada para a elaboração do Balanço de Determinação - 7/7/2015. 9. A retirada do sócio da sociedade tem como consequência a apuração de haveres, na forma prevista no art. 1031 do CC, incluindo, no patrimônio líquido a ser considerado, os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio ("Goodwill"). Não há que se afastar a técnica "Goodwill" da apuração de haveres, uma vez que devem ser considerados todos os bens corpóreos e incorpóreos na formação do patrimônio da sociedade. 10. Embora a sentença arbitral constitua título de crédito (art. 31 da Lei 9.307/96), tal fato, por si só, não enseja sua inclusão no balanço de determinação, pois este deve refletir a situação patrimonial da empresa na data da dissolução da sociedade, sem considerar valores que podem ou não integrar seu ativo. 11. Ante a ausência de quaisquer elementos que infirmem as conclusões da perita quanto à classificação do crédito oriundo da sentença arbitral ("Ativo Contingente", por decorrer de crédito de difícil recebimento), não há como reformar a sentença para incluir o valor postulado no balanço de determinação. 12. Nos termos do contrato social da empresa, na dissolução da sociedade, seja em virtude da retirada de sócio, de falecimento ou interdição, será elaborado, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, um balanço especial e os haveres serão pagos em 10 (dez) parcelas mensais iguais. 13. A disposição contratual referente a parcelamento do valor a ser pago ao sócio retirante é perfeitamente aplicável no caso em que não há divergência em relação ao valor da cota devida ao sócio retirante ou que essa discussão não ultrapasse o período de dez meses descrito no contrato. Se o valor é controvertido e a ação judicial proposta para dirimir a questão tenha esgotado o aludido prazo, o pagamento dos haveres será feito de imediato, em uma única parcela. Precedentes no STJ. 14. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com apuração de haveres, os juros de mora são devidos após o transcurso do prazo nonagesimal, contado desde a liquidação da quota devida, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC/02, aplicável por analogia. Desse modo, os juros de mora devem incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença de liquidação. 15. De acordo com o art. 603 do CPC, na hipótese de acordo entre os sócios quanto à dissolução parcial da sociedade, o juiz a decretará e passará, imediatamente, à fase de liquidação, sem que haja condenação em honorários advocatícios. 16. Diante da interposição de novos embargos de declaração reiterando argumentos já rejeitados em decisão anterior, proferida nos primeiros embargos opostos, impõe-se reconhecer o caráter protelatório do segundo recurso, revelando-se escorreita a imposição de multa, em primeira instância, de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. 17. Preliminares rejeitadas. Apelação da ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. (Acórdão 1355020, 00342883520158070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a relevância da medida postulada para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional concedida à parte autora, o pedido extrapola a competência deste colegiado e deve ser aviado em sede de cumprimento provisório de sentença para melhor verificação da situação dos processos mencionados pelo juízo de origem e, assegurar à parte ré o devido processo legal, direito esse que fica deveras prejudicado nesta instância revisora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de medida cautelar. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de março de 2022 19:23:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator